Tribunal: TJSP
Processo: 2133488-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Fotografias que revelam o abandono de posto de combustível. Obrigação contratual expressa no sentido de desfazer a identificação referente à marca da agravante. Perigo na demora. Art. 300 do CPC. Ordem de descaracterização de elementos visuais que remetam à marca da agravante e de devolução dos bens entregues a título de comodato em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Fotografias que revelam o abandono de posto de combustível. Obrigação contratual expressa no sentido de desfazer a identificação referente à marca da agravante. Perigo na demora. Art. 300 do CPC. Ordem de descaracterização de elementos visuais que remetam à marca da agravante e de devolução dos bens entregues a título de comodato em razão do contrato, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133488-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são agravados C M MONTEIRO AUTO
POSTO LTDA. e CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133488-56.2019.8.26.0000 - Penápolis - Voto no 17039 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2133488-56.2019.8.26.0000
Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A
Agravados: C M Monteiro Auto Posto Ltda. e Claudio Monteiro da Silva
Comarca: Penápolis
Voto no 17039
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência.
Fotografias que revelam o abandono de posto de combustível. Obrigação
contratual expressa no sentido de desfazer a identificação referente à
marca da agravante. Perigo na demora. Art. 300 do CPC. Ordem de
descaracterização de elementos visuais que remetam à marca da agravante
e de devolução dos bens entregues a título de comodato em razão do
contrato, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10) interposto pela
autora Petrobrás Distribuidora S/A, em razão da r. decisão de fls. 160, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
A agravante alega, em síntese, que: o posto de gasolina está
abandonado, denegrindo a imagem BR e Petrobrás, podendo trazer prejuízos aos
seus acionistas; o contrato já foi rescindido; a medida pleiteada é reversível.
Pugna pelo provimento do recurso, para que se determine ao
agravado a devolução dos equipamentos entregues em comodato, e para que
realize a descaracterização dos elementos de imagem da BR, sob pena de multa
diária.
Inicialmente, o recurso foi distribuído à E. 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial. Declinada a competência em razão da matéria (fls.
177/182), o processo foi redistribuído à 26a Câmara de Direito Privado.
Suscitou-se conflito negativo de competência (fls. 186/194), o
qual foi julgado procedente pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
para reconhecer a competência da E. 26a Câmara de Direito Privado.
Recurso tempestivo (fls. 163 da origem) e preparado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133488-56.2019.8.26.0000 - Penápolis - Voto no 17039 - 3/5
174/175).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre reconhecer a desnecessidade de diligências
de localização dos agravados para apresentação de contraminuta ao recurso
interposto. Isso porque, em primeira instância, também não houve ainda a
citação dos agravados, havendo registro de tentativas infrutíferas.
Destarte, nada obsta o julgamento imediato do presente agravo de
instrumento, pois com a superveniência da citação, a parte agravada terá
conhecimento da controvérsia posta em Juízo, bem como da decisão judicial
proferida neste agravo. Em suma, a localização dos agravados não constitui
requisito de validade do presente julgamento, tampouco é de praxe a realização
de diligências de localização da parte em segundo grau de jurisdição.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC (“Art.
1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem
sobre: I - tutelas provisórias”).
Como se sabe, o presente recurso de agravo de instrumento não
se presta a perquirir o mérito do direito alegado pelas partes, restringindo-se à
apuração da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória, que, pelo Código de Processo Civil de 2015, pode fundamentar-se em
urgência ou evidência (art. 294).
A tutela de urgência, consoante disposição do artigo 300 do CPC,
poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela
de evidência, para ser concedida independentemente da demonstração de perigo
de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige que a petição inicial seja
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito
alegado, a que a parte adversa não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida
razoável (art. 311, inciso IV, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133488-56.2019.8.26.0000 - Penápolis - Voto no 17039 - 4/5
No mais, é cediço que o deferimento da tutela provisória antes da
oitiva da parte contrária constitui medida de caráter excepcional, porquanto
amparada em versão unilateral da controvérsia, sobre a qual não houve
exercício do amplo contraditório.
No caso dos autos, a narrativa presente na petição inicial, no
próprio recurso e nas decisões proferidas pelo MM. Juízo a quo mostra que a
lide envolve uma relação jurídica complexa.
A agravante sustenta que o abandono do posto de gasolina está
denegrindo sua imagem e da marca BR.
Verifica-se pelas fotografias de fls. 146/148 da origem que o posto
de combustíveis não está em funcionamento.
O contrato de promessa de compra e venda mercantil celebrado
entre as partes prevê que “Findo ou rescindido o presente contrato, o REVENDEDOR
se obriga a desfazer imediatamente toda identificação visual do posto de serviço,
retirando as MARCAS, logotipos, insígnias e/ou emblemas e a combinação de cores que
estiver ostentando em seu estabelecimento, retirando do local qualquer característica ou
elemento de imagem que a identifique ou assemelhe aos pontos revendedores que
integram a rede BR” (cláusula 5.5 fls. 41 da origem).
Dessa forma, encerradas as atividades, o comprador não pode
simplesmente abandonar o estabelecimento. A manutenção dos elementos
visuais referentes à marca da agravante até o julgamento do feito apresenta
risco de dano de difícil reparação à agravante, detentora da marca, o que
autoriza a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC).
Assim, verificada a inexistência de atividades comerciais, de rigor
que o agravado descaracterize o posto de combustível de elementos visuais que
remetam à marca da agravante e devolva os bens que lhe foram entregues em
comodato em razão do contrato mencionado, no prazo de vinte dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133488-56.2019.8.26.0000 - Penápolis - Voto no 17039 - 5/5
TUTELA ANTECIPADA
Pedido de descaracterização de posto de
combustível Expressa previsão contratual que prevê a implementação
das medidas se encerrada a relação contratual
Abandono das
instalações pelos agravados sem a retirada dos elementos visuais que
remetem à marca da agravante Descumprimento contratual manifesto
Ordem de descaracterização do posto de gasolina concedida, a ser
implementada em 5 dias, e sob pena da imposição de multa diária
fixada em R$ 1.000,00
Agravo provido. DISPOSITIVO: Deram
provimento ao agravo de instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093968-94.2016.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 10/07/2017)
Tratando-se de provimento provisório, entretanto, nada impede
que, a critério do julgador, o deferimento da tutela pretendida seja
reconsiderado, com a vinda de elementos mais firmes de convicção.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator